Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA 519 DO STJ.
1. Não são cabíveis honorários de sucumbência na hipótese de rejeição total da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ), entendimento que se aplica ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.